Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-98.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVANA VECCHI
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVANA VECCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600126-98.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 21/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600207-56.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600126-
98.2020.6.16.0178, que julgou parcialmente procedente o requerimento para declarar a filiação da
requerente ao Partido da Mulher Brasileira em 13 de setembro de 2020 (Pedido de regularização por
Silvana Vecchi em face do Partido da Mulher Brasileira - PMB (Diretório Municipal de Curitiba/PR),
alegando que almejando possivelmente concorrer a um cargo eletivo nas eleições vindouras,
realizou em 25 de março de 2020, a sua filiação a agremiação partidária do Partido Da Mulher
Brasileira, conforme a ficha de filiação anexo, inclusive com o apoio Presidente do partido que lhe
garantiu que não havia necessidade de desfiliação do PATRIOTA pois pelas normas vigentes basta
a filiação, que automaticamente seria baixado a filiação junto ao PATRIOTA; ref. Autos de Rcand nº
0600207-56.2020.6.16.0175). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA VECCHI (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (RECORRIDO)
FABRICIO ZILOTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (TERCEIRO
INTERESSADO)
PATRIOTA (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR)
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
316
19/02/2021 20:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.215
RECURSO ELEITORAL 0600126-98.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SILVANA VECCHI
- OAB/PR018845
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS
RECORRIDO: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
- OAB/PR0030077
ADVOGADO: FABRICIO ZILOTTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
TERCEIRO INTERESSADO: PATRIOTA (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. DECADÊNCIA.
1. O requerimento de filiação à Justiça Eleitoral deve ser apresentado antes
data-limite para o envio das listas de filiados de que trata o artigo 19 da Lei dos
Partidos Políticos, fixado em 16 de junho de 2020 pelas Portarias TSE nº 131 e
357/2020, sob pena de declaração de decadência em razão da intempestividade do
pedido.
2. Extinção do Processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 25269316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920163121700000024511392
Número do documento: 21021920163121700000024511392

Tratam os autos de recurso eleitoral interposto por SILVANA VECCHI em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR que,
julgando parcialmente procedente ação declaratória de filiação partidária, determinou a
inclusão da filiação da requerente junto ao PMB a partir de em 13 de setembro de 2020.
Em razões recursais, a recorrente sustenta que se filiou ao PMB em
25/03/2020 e que as provas colacionadas aos autos comprovam o alegado.
Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a sua filiação ao
PMB desde 25/03/2020.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau,
requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.
Encaminhado os autos à douta Procuradora Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer, pugnando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de interesse recursal
suscitada pelo
, anoto que os votos válidos destinados para o pretenso
parquet
candidato são considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e,
eventualmente, podem implicar a modificação na totalização dos votos, não havendo a
suposta perda de interesse recursal.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da decisão que deferiu o
seu pedido de filiação ao PMB desde 13/09/2020.
Com efeito, observa-se que o objeto dos autos não se trata de duplicidade
de filiações, cujo processo é deflagrado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir do
Relatório de Filiados
, nos casos em que a coexistência de filiações ocorreu
Sub Judice
na mesma data.
No caso em análise, o processo foi deflagrado pelo próprio recorrente que
requer a sua filiação ao PMB.
Num. 25269316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920163121700000024511392
Número do documento: 21021920163121700000024511392

Sucede que o presente requerimento à Justiça Eleitoral foi apresentado
apenas em 10 de outubro de 2020, enquanto que a data-limite para o envio das listas
de filiados de que trata o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos foi em 16 de junho de
2020, conforme estabelecido pelas Portarias TSE nº 131 e 357/2020.
Deste modo, o pedido de filiação ora pretendido foi formulado num elastério
de tempo bem superior ao cronograma para tratamento dos dados sobre sua filiação
partidária, motivo pelo qual se operou a decadência do direito em questão.
Em acréscimo ao posicionamento aqui externado, citam-se os seguintes
julgados:

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que, apenas se comprovada
a comunicação de desfiliação partidária à justiça eleitoral e à agremiação partidária, antes
do envio das listas de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, se afasta a incidência da
duplicidade de filiação.
(TSE, Agravo Regimental em AgR-AI nº 10745, Min. Arnaldo Versiani, publicado no DJE
de 18 de junho de 2009, p. 32)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO
NOME
DO
FILIADO
EM
LISTA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS UNILATERAIS DESTITUÍDAS DE FÉ
PÚBLICA. OFENSA À SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para o
prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o reconhecimento
da decadência.
3. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova além da lista
oficial de filados, mas não são aceitos documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública, conforme disciplina a Súmula 20 do TSE. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 0600068-39.2020.6.16.0035, ACÓRDÃO n 56321 de
23/09/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 28/09/2020)

EMENTA RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA
FILIAÇÃO MAIS RECENTE. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.096/95. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ERRO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de filiações partidárias, prevalece a mais
recente, à inteligência do art. 22, Parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. 2. O pedido de
desfiliação, além de atender à formalidade do art. 21 da Lei nº 9.096/95, deve ocorrer
Num. 25269316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920163121700000024511392
Número do documento: 21021920163121700000024511392

antes do prazo fatal exigido pela legislação de regência para estar o eleitor com sua
. 3. O critério cronológico utilizado para solucionar casos de múltiplas
filiação regular
filiações ocorridas em datas diferentes somente pode deixar de ser aplicado quando
comprovado que o registro no Sistema FiliaWeb ocorreu por fraude ou erro da
agremiação partidária. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO, RECURSO ELEITORAL nº 060004411, Acórdão, Relator(a) Min. José Proto de
Oliveira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 0, Data 01/10/2020, Página 0)

Por estes fundamentos, voto no sentido de declarar de ofício a decadência
do direito do recorrente para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral bem
como das contrarrazões apresentadas para, declarando de ofício a decadência do
direito do recorrente, extinguir o processo com resolução de mérito, com fundamento no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-98.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SILVANA VECCHI - Advogado do(a)
RECORRENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR018845 - RECORRIDO: 35 - PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: FABRICIO ZILOTTI - PR0030077

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 25269316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920163121700000024511392
Número do documento: 21021920163121700000024511392

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.

Num. 25269316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/02/2021 20:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021920163121700000024511392
Número do documento: 21021920163121700000024511392